Tribunal: TJSP
Processo: 1007218-76.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Telefonia. Ação de cancelamento de alteração unilateral de plano c.c reativação do plano anterior. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6o, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova. Extinção de pacotes promocionais. Possibilidade, desde que haja prévio aviso ao usuário. Artigo 52 da Resolução no 632/2014 da Anatel. Autora

Ementa:
Apelação Cível. Telefonia. Ação de cancelamento de alteração unilateral de plano c.c reativação do plano anterior. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6o, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova. Extinção de pacotes promocionais. Possibilidade, desde que haja prévio aviso ao usuário. Artigo 52 da Resolução no 632/2014 da Anatel. Autora que não foi previamente comunicada. Ré que não se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Plano extinto que não deve ser reativado. Concessão de prazo para que a autora possa optar por rescindir o contrato ou aderir a outro plano de telefonia que esteja vigente. Pedido para afastamento de danos morais não conhecido. Falta de interesse recursal. Sucumbência exclusiva da ré mantida. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007218-76.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL SA, é apelada ZILDENE DA SILVA VITAL
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, na parte conhecida. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007218-76.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1007218-76.2020.8.26.0482
Comarca: 4a Vara Cível Presidente Prudente
Apelante: Telefônica Brasil SA
Apelada: Zildene da Silva Vital Nascimento
Voto no 19.400
Apelação Cível. Telefonia. Ação de cancelamento de
alteração unilateral de plano c.c reativação do plano
anterior. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6o, VIII, do
CDC, com a inversão do ônus da prova. Extinção de pacotes
promocionais. Possibilidade, desde que haja prévio aviso ao
usuário. Artigo 52 da Resolução no 632/2014 da Anatel.
Autora que não foi previamente comunicada. Ré que não se
desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 373, II, do Código
de Processo Civil. Plano extinto que não deve ser reativado.
Concessão de prazo para que a autora possa optar por
rescindir o contrato ou aderir a outro plano de telefonia que
esteja vigente. Pedido para afastamento de danos morais não
conhecido. Falta de interesse recursal. Sucumbência
exclusiva da ré mantida. Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido, na parte conhecida.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença (fls. 71/81), que, em ação de
cancelamento de alteração unilateral de plano c.c reativação do
plano anterior, julgou procedentes os pedidos deduzidos na
inicial, para o fim de condenar a empresa ré no preceito
cominatório consistente em cancelar a alteração unilateral por ela
realizada e reativar o plano VIVO CONTROLE 1,5GB Ilim, no
valor pecuniário mensal de R$ 29,99 (vinte e nove reais e
noventa e nove centavos), sob pena de, em não o fazendo, incidir
no pagamento da multa diária de R$ 100,00 (cem reais) para
cada ato em tela. Por consequência, nos termos do artigo 487, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007218-76.2020.8.26.0482 -Voto no
3
do NCPC, julgou solucionado o feito com julgamento do mérito.
Em razão da sucumbência, condenou a ré
ainda ao pagamento das custas processuais em aberto e
honorários do patrono da autora, arbitrados em R$ 1.500,00 (um
mil e quinhentos reais), considerando o teor do disposto no artigo
85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015. Estabeleceu, no mais, que a verba
honorária em tela será acrescida de correção monetária, tomando
como parâmetro de atualização a tabela do Egrégio Tribunal de
Justiça/SP, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos os encargos
computados a partir da data da sentença.
A ré, não conformada com a decisão,
apela (fls. 84/94).
Expõe, inicialmente, que a extinção de
pacotes promocionais trata-se de prática comercial executada
pela Telefônica e se reveste de absoluta legalidade, bem como,
diferente do quanto alegado, não houve qualquer prejuízo na
migração para o novo pacote promocional.
Explica que uma promoção é extinta
quando se torna ultrapassada e, neste caso, é substituída por
outra com serviços que se adequem às novas necessidades dos
clientes. Exemplo disso é a substituição da promoção outrora
usufruída pela parte apelada, com franquia de dados que já não
mais atendia à necessidade média da base de clientes, que fora
substituída por nova promoção com maior franquia no serviço de
internet.
Ainda em sede preliminar, alega que a
parte apelada argumenta a suposta abusividade da alteração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007218-76.2020.8.26.0482 -Voto no
4
valor do pacote promocional pela nova condição comercial
vigente, porém, não apresenta documentação apta a comprovar
as suas alegações, deixando de trazer aos autos as últimas 12
(doze) faturas.
Ante a ausência de prova mínima dos
fatos constitutivos do direito da parte apelada, requer seja dado
provimento ao recurso para indeferir a petição inicial, com a
consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com
fulcro nos arts. 373, inciso I, e 485, inciso I, ambos do Código de
Processo Civil (CPC).
Defende, no mais, que não há que se falar
em inversão do ônus da prova, uma vez que não se pode
considerar verossímil a alegação da parte apelada de que
desconhece as razões pelas quais alterou seu plano, uma vez
que a prática em questão encontra guarida legal e foi
amplamente divulgada pela apelante.
No mérito, alega, em síntese, que não
houve prejuízo na migração para o novo pacote, pois o art. 43 da
Resolução no 632/14 da ANATEL, faculta às prestadoras a
promoção
de
Ofertas
Conjuntas
de
serviços
de
telecomunicações, desde que as informações sejam “claras e
suficientes quanto às condições da contratação, prestação,
alteração, extinção e rescisão, especialmente dos preços e tarifas
efetivamente cobrados e período de sua vigência”.
Destaca que, conforme determinam os
arts. 52 da Resolução 632/20145 e 6o, III, do CDC, comunicou a
seus clientes sobre a nova condição comercial, utilizando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007218-76.2020.8.26.0482 -Voto no
5
diversos canais de atendimento, especialmente o envio de SMS,
cuja autenticidade do processo de comunicação foi atestada por
técnicos especializados no tema.
Aduz que não houve qualquer prejuízo em
decorrência dos fatos narrados na inicial, seja porque a migração
realizada
proporcionou
uma
plataforma
de
serviços
expressivamente superior e mais benéfica àquela outrora
usufruída, seja porque a parte apelada jamais desejou resolver a
questão administrativamente, conforme comprovado.
Entende que não houve dano. Não há
prova de dano nos autos. Não se pode admitir, diz, que meros
dissabores advindos da migração para novo pacote promocional
(que, repita-se, deu-se de forma regular), por si só, ensejem dano
moral com indenização no importe pleiteado.
Assevera, no mais, que o valor da multa
imposta pelo nobre magistrado é desproporcional, especialmente
porque o importe pleiteado a título de danos materiais é muito
inferior ao valor estipulado como limite de incidência da multa,
destoando totalmente do que preceitua o artigo 497 do CPC. Se
eventualmente mantida, esta deve ser fixada em valor razoável,
limitado e compatível com as circunstâncias do caso concreto.
Pugna, por fim, pelo integral provimento da
apelação, para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 100/103).
O recurso foi recebido no seu regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007218-76.2020.8.26.0482 -Voto no
6
efeito.
É o relatório.
Consta
da
inicial
que
a
autora
é
proprietária da linha telefônica móvel (18) 99658-4977, tendo
contratado o plano denominado “VIVO CONTROLE 1,5GB ILIM”,
pelo valor mensal de R$ 29,99. Ocorre que, a partir do mês de
fevereiro de 2020, a ré modificou o plano, de forma unilateral,
para o “VIVO CONTROLE 3,5 GB ILIM”, no montante de R$
39,99, sem sua solicitação prévia ou concordância, inclusive
aumentando o valor, razão pela qual busca o cancelamento da
alteração, reativando o plano anterior “Vivo Controle de 1,5 Gb”,
no valor de R$ 29,99.
A ré, por sua vez, ao contestar o feito (fls.
25/33) esclareceu que “a prática comercial realizada pela
Telefônica, consistente na extinção de pacotes promocionais, se
reveste de absoluta legalidade, bem como, diferente do quanto
alegado, não houve qualquer prejuízo na migração para o novo
pacote promocional e foi realizada em rigorosa consonância com
as normas editadas pela ANATEL e com o Código de Defesa do
Consumidor (CDC)”.
Ressaltou, ainda, “que o art. 43 da
Resolução no 632/14 da ANATEL, faculta às prestadoras a
promoção
de
Ofertas
Conjuntas
de
serviços
de
telecomunicações, desde que as informações sejam “claras e
suficientes quanto às condições da contratação, prestação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007218-76.2020.8.26.0482 -Voto no
7
alteração, extinção e rescisão, especialmente dos preços e tarifas
efetivamente cobrados e período de sua vigência”.
Informou que “as condições do pacote
promocional
vigente
constam,
expressamente,
em
seu
Regulamento, detalhando os novos valores, o período da Oferta e
franquias disponíveis. Ademais, conforme determinam os arts. 52
da Resolução 632/20145 e 6o, III, do CDC, comunicou seus
clientes sobre a nova condição comercial, utilizando-se de
diversos canais de atendimento, especialmente o envio de SMS,
cuja autenticidade do processo de comunicação foi atestada por
técnicos especializados no tema”.
Asseverou, no mais, que “além da
regularidade da sua conduta ao disponibilizar condição mais
benéfica aos seus consumidores, destacou-se que a parte autora
teve a faculdade de aderir a outro pacote promocional do atual
portfólio e não o fez”. Por fim, requereu a improcedência dos
pedidos iniciais.
A r. sentença julgou procedentes os
pedidos, com a condenação da ré no preceito cominatório
consistente em cancelar a alteração unilateral por ela realizada e
reativar o plano VIVO CONTROLE 1,5GB Ilim, no valor
pecuniário mensal de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e
nove centavos), sob pena de, em não o fazendo, incidir no
pagamento da multa diária de R$ 100,00 (cem reais) para cada
ato em tela, e merece reparos, pelo que se segue.
Inicialmente, anota-se que a relação entre
as partes é de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007218-76.2020.8.26.0482 -Voto no
8
Desse modo, aplica-se a inversão do ônus
da prova, de acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez considerada a hipossuficiência
da autora e a verossimilhança das suas alegações.
Pois bem. Observa-se que conforme
alegado pela concessionária apelante, a alteração do plano de
telefonia é expressamente autorizada pela Anatel, nos termos do
artigo 52 da Resolução no 632/2014, sendo necessário o prévio
aviso ao usuário: “As Prestadoras devem comunicar com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por
meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a
alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e
promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das regras
específicas aplicáveis ao STFC”.
No caso, a apelante afirmou que uma
promoção só é extinta quando se torna ultrapassada e, neste
caso, é substituída por outra com serviços que se adequem às
novas necessidades dos clientes. Exemplo disso é a substituição
da promoção outrora usufruída pela parte apelada, com franquia
de dados que já não mais atendia à necessidade média da base
de clientes, que fora substituída por nova promoção com maior
franquia no serviço de internet.
Afirmou, ainda, que não houve qualquer
prejuízo em decorrência dos fatos narrados na inicial, seja porque
a migração realizada proporcionou uma plataforma de serviços
expressivamente superior e mais benéfica àquela outrora
usufruída, seja porque a parte Autora jamais desejou resolver a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007218-76.2020.8.26.0482 -Voto no
9
questão administrativamente, conforme comprovado.
Dessa forma, como é sabido, embora seja
possível a alteração dos planos comercializados, deve a
concessionária, antes, comunicar o consumidor, mormente
quando se tratar de planos promocionais utilizados para a
captação de clientela.
Não se ignora a alegação da ré de que
“comunicou seus clientes sobre a nova condição comercial,
utilizando-se de diversos canais de atendimento, especialmente o
envio de SMS, cuja autenticidade do processo de comunicação
foi atestada por técnicos especializados no tema” (fl. 91).
Porém,
tal
afirmação
não
restou
comprovada nos autos. Não há qualquer comprovação de prévia
notificação a respeito da extinção do plano (até então vigente),
bem como da migração para o plano superior.
E a ela cabia, ao ser acionada em juízo,
provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito (art.
373, II, do CPC). Deveria comprovar que a autora, realmente,
estava ciente da extinção do seu plano e concordou com a
migração para plano superior. Disso não se desincumbiu.
Nesse sentido, vem decidindo este E.
Tribunal de Justiça. Confira-se:
“Serviço de telefonia móvel. Sentença de
parcial procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Alteração
unilateral do plano de serviço. Abusividade reconhecida.
Pertinente o restabelecimento do plano originalmente contratado.
Cobrança indevida de valores referente a plano não pactuado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007218-76.2020.8.26.0482 -Voto no
10
Restituição na forma simples. Ré que não provou ter comunicado
o consumidor, com antecedência de trinta dias, tampouco
demonstrou tratar-se de plano promocional suscetível de
alteração”. (Apelação no 1000849-09.2019.8.26.0480, E. 18a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Helio Faria, j. em
03.03.2020).
“Telefonia. Ação cominatória. Plano
promocional extinto. Alteração unilateral do contrato sem prévia
comunicação ao consumidor. Inobservância do art. 52 da
Resolução no 632/2014 da ANATEL. Violação do dever de
informação. Restituição do valor pago a maior. Consumidora que,
no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado, poderá
optar por rescindir o contrato ou aderir a plano de telefonia que
esteja vigente. Recurso parcialmente provido”. (Apelação no
1005857-58.2019.8.26.0482, 36a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Pedro Baccarat, j. em 20.02.2020).
“Obrigação de fazer e indenização por
dano moral - Telefonia móvel - Alteração unilateral, pela ré, do
plano inicialmente contratado pela autora - Permissão, nos
termos do art. 52 da Resolução no 632/20142 da ANATEL -
Ausência de comunicação prévia - Violação aos artigos 46 e 51,
incisos X e XIII do Código do Consumidor - Abuso configurado -
Dano moral, todavia, não ocorrente - Recurso parcialmente
provido.” (Apelação no 1004529-66.2019.8.26.0297, E. 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. em
05.02.2020).
Assim, ausente prévia comunicação, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007218-76.2020.8.26.0482 -Voto no
11
alteração não deve produzir efeitos em relação à apelada, de
modo que a migração para o plano “VIVO CONTROLE 3,5 GB
ILIM” deve ser invalidada, como bem decidido pelo juízo “a quo”.
Contudo, respeitado o entendimento do
Douto Juízo “a quo”, se a possibilidade de alteração unilateral
dependia apenas da comunicação à cliente com antecedência de
trinta dias, não há razão para se reativar o plano “VIVO
CONTROLE 1,5GB Ilim” extinto, estendendo-o indefinidamente
no tempo.
Portanto,
considerada
a
norma
regulamentar, poderá a autora, no prazo de 30 dias contados
do trânsito em julgado deste acórdão, optar por rescindir o
contrato ou aderir a outro plano de telefonia que esteja
vigente.
Por fim, não houve condenação da
apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sequer
houve pedido, de modo que, nesse aspecto, as razões recursais
estão dissociadas da sentença, razão pela qual, nesse aspecto,
não se conhece do recurso.
À vista destas considerações, reforma-se
em parte a r. sentença, de modo que, de acordo com o artigo 52
da Resolução no 632/2014 da Anatel, poderá a autora, no prazo
de 30 dias contados do trânsito em julgado deste acórdão, optar
por rescindir o contrato ou aderir a outro plano de telefonia que
esteja vigente. No mais, fica mantida a sucumbência exclusiva da
ré.
Ante o exposto, por meu voto, conheço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007218-76.2020.8.26.0482 -Voto no
12
parcialmente do recurso, dando-lhe parcial provimento na parte
conhecida, com observação.
Hélio Nogueira
Relator